Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718803-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI EMBARGADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL, VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SANTORINI em face do acórdão de ID 29001622 que conheceu e negou provimento ao conflito de competência suscitado pelas rés, mantendo competente o Juízo Cível. O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão. Por fim, roga pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, para, acolher a preliminar, declarando-se a inadmissibilidade do Conflito de Competência (i). Subsidiariamente, roga sejam sanados os vícios declinados para reformar o acórdão embargado, bem como para prequestionar a matéria. Dito isto, considerando que o conflito de competência se presta a fixar a competência; considerando que inexiste qualquer distinção entre não ser admitido ou não provido; e, considerando que o conflito de competência em epígrafe não foi provido, verifica-se eventual ausência de interesse da parte para opor o presente embargos de declaração objetivando a inadmissibilidade do conflito de competência. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o ora embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos aclaratórios por ausência de interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos Brasília, 6 de outubro de 2021 08:36:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador